Tribunal: TJSP
Processo: 2075156-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar que visava prorrogar os vencimentos de todos os tributos estaduais, especialmente o ICMS, relativos aos fatos geradores de março a junho de 2020, por 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de cada vencimento, inclusive o ICMS por substituição tributária progressiva (ou "para frente").
Pretensão

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar que visava prorrogar os vencimentos de todos os tributos estaduais, especialmente o ICMS, relativos aos fatos geradores de março a junho de 2020, por 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de cada vencimento, inclusive o ICMS por substituição tributária progressiva (ou "para frente").
Pretensão à reforma. Descabimento. Ausência de fumus boni iuris. Suspensão/diferimento dos prazos para pagamento de tributos, nos moldes deduzidos nesta ação, diz respeito ao instituto da moratória, cuja concessão depende de lei. Neste cenário de crise mundial causada pelo novo coronavírus (COVID-19), com consequências gravíssimas para as áreas tanto da saúde quanto da economia, são necessárias soluções harmônicas e organizadas, sob pena de se instaurar verdadeiro caos administrativo. Eventual concessão da liminar pretendida, analisada sob o potencial replicador em demandas desta natureza, pode comprometer os recursos públicos direcionados ao combate à pandemia. Observa-se, também, que o governo estadual vem adotando medidas efetivas para mitigar os prejuízos econômicos da pandemia. Decisões do E. STF e desta C. Corte no mesmo sentido. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2075156-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PIRES DO
RIO CIBRAÇO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FERRO E AÇO LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075156-62.2020.8.26.0000 -Voto no 12585
2
Voto no 12.585
Agravo de instrumento no 2075156-62.2020.8.26.0000
Agravante(s): Pires do Rio Cibraço Comércio e Indústria de Ferro e Aço Em
recuperação Judicial.
Agravado(a)(s): Coordenador de Administração Tributária da Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo
Origem: 3a Vara da Fazenda Pública
MM.(a) Juiz(a): Aline Aparecida de Miranda
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Decisão de primeiro grau que indeferiu a
liminar que visava prorrogar os vencimentos de todos os
tributos estaduais, especialmente o ICMS, relativos aos fatos
geradores de março a junho de 2020, por 180 (cento e oitenta)
dias, a contar da data de cada vencimento, inclusive o ICMS
por substituição tributária progressiva (ou “para frente”).
Pretensão à reforma. Descabimento. Ausência de fumus boni
iuris. Suspensão/diferimento dos prazos para pagamento de
tributos, nos moldes deduzidos nesta ação, diz respeito ao
instituto da moratória, cuja concessão depende de lei. Neste
cenário de crise mundial causada pelo novo coronavírus
(COVID-19), com consequências gravíssimas para as áreas
tanto da saúde quanto da economia, são necessárias soluções
harmônicas e organizadas, sob pena de se instaurar verdadeiro
caos
administrativo.
Eventual
concessão
da
liminar
pretendida, analisada sob o potencial replicador em demandas
desta natureza, pode comprometer os recursos públicos
direcionados ao combate à pandemia. Observa-se, também,
que o governo estadual vem adotando medidas efetivas para
mitigar os prejuízos econômicos da pandemia. Decisões do E.
STF e desta C. Corte no mesmo sentido. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de instrumento
interposto por Pires do Rio Cibraço Comércio e Indústria de Ferro e Aço
contra a r. decisão de fls. 82/85 (origem), que, nos autos do mandado de
segurança preventivo impetrado em face do Coordenador de Administração
Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, indeferiu a
liminar que visava, em razão da pandemia provocada pelo vírus denominado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075156-62.2020.8.26.0000 -Voto no 12585
3
COVID-19, prorrogar os vencimentos de todos os tributos estaduais,
especialmente o ICMS, relativos aos fatos geradores de março a junho de
2020, por 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de cada vencimento,
inclusive o ICMS por substituição tributária progressiva (ou “para frente”).
A agravante insiste na concessão da medida, sustentando,
em síntese, que necessita da prorrogação dos prazos de vencimento dos
tributos estaduais, a fim de que mantenha os empregos de seus funcionários,
realçando que é responsável pelas folhas de pagamentos de aproximadamente
500 famílias. Argumenta que o cenário é de notória e inédita crise
epidemiológica, o que modifica os parâmetros em relação ao que existia
anteriormente. Aduz que o iminente inadimplemento de tributos estaduais é
capaz de agravar ainda mais sua situação, não pelo débito em si, mas sim
pelas consequências que dele advêm, a saber: a impossibilidade de obtenção
de CND, a inscrição no CADIN, a inscrição em dívida ativa e o risco de
sofrer penhora on line em execução fiscal, medidas que acarretariam a perda
de centenas de empregos, exatamente o que se busca evitar através do
ajuizamento da presente demanda. Por fim, suscita a inconstitucionalidade da
não suspensão/diferimento do pagamento de contribuições previdenciárias
(fls. 25).
Regularmente processado o recurso, sem a outorga da
tutela antecipada recursal (fls. 123/129), foi apresentada contraminuta (fls.
137/157).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Conforme dispõe o artigo 7°, inciso III, da Lei no
12.016/2009, o deferimento liminar de suspensão do ato reputado coator está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075156-62.2020.8.26.0000 -Voto no 12585
4
condicionado à demonstração da relevância dos fundamentos (fumus boni
iuris) e de que a manutenção do ato impugnado poderia redundar em
ineficácia da futura concessão da segurança (periculum in mora).
A esse respeito, confira-se o escólio de Hely Lopes
Meirelles:
Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos
legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o
pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão
irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na
decisão de mérito fumus boni juris e periculum in mora. (In
“Mandado de Segurança e Ações Constitucionais”, 35.a edição
atualizada e ampliada. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 93).
No presente caso, em que pesem os argumentos da
agravante, não se verifica a presença do requisito de fumus boni iuris a
amparar sua pretensão.
Cuida-se de mandado de segurança preventivo no qual se
pretende, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
com prorrogação dos vencimentos dos tributos até o final do estado de
calamidade pública no Estado de São Paulo. A tutela de urgência foi
indeferida em primeiro grau, razão pela qual a impetrante interpôs o presente
agravo de instrumento.
A suspensão/diferimento dos prazos para pagamento de
tributos, nos moldes deduzidos nesta ação, diz respeito ao instituto da
moratória. Conforme a doutrina de Luciano Amaro, “[m]oratória consiste na
prorrogação do prazo (ou na concessão de novo prazo, se já vencido o prazo
original) para o cumprimento da obrigação. Se, por exemplo, em razão de
calamidade pública, ou outro motivo legalmente definido (situação
financeira do sujeito passivo etc.), o prazo para pagamento é dilatado, o
sujeito ativo é obrigado a respeitar o prazo adicional e, nesse período, fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075156-62.2020.8.26.0000 -Voto no 12585
5
impedido de exercer qualquer ato de cobrança que pudesse ser lastreado no
inadimplemento do devedor” (In “Direito Tributário Brasileiro”, 17a edição,
São Paulo: Saraiva, 2011, p. 405).
Ocorre que, nos termos expressos do art. 152 e 153 do
CTN1, a concessão de moratória depende de lei, e não pode o Poder
Judiciário assumir função legislativa, sob pena de violação ao princípio da
separação de poderes.
Ademais, o Código Tributário Nacional preceitua que
somente a lei pode estabelecer as hipóteses de suspensão de créditos
tributários (art. 97, inciso VI) e que se interpreta literalmente a legislação
tributária que disponha sobre suspensão do crédito tributário (art. 111,
inciso I), não cabendo, a princípio, conferir interpretação ampliativa para
autorizar a suspensão ou o diferimento dos prazos no caso dos autos.
Neste cenário de crise mundial causada pelo novo
coronavírus (COVID-19), com consequências gravíssimas para as áreas tanto
da saúde quanto da economia, é necessária a adoção de soluções harmônicas
e organizadas, sob pena de se instaurar verdadeiro caos administrativo. Nesse
sentido, a concessão da liminar pretendida, analisada sob o potencial
replicador em demandas desta natureza que já pululam no Poder Judiciário,
pode acabar comprometendo justamente os recursos públicos direcionados ao
combate à pandemia.
Observa-se, também, que o governo estadual vem
adotando medidas efetivas para mitigar os prejuízos econômicos da
pandemia, a exemplo do Decreto no 64.879/2020, que determinou à
1 CTN, Art. 152. A moratória somente pode ser concedida: I - em caráter geral: a) pela pessoa jurídica de
direito público competente para instituir o tributo a que se refira; b) pela União, quanto a tributos de
competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida
quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado; II - em caráter individual,
por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior.
Art. 153. A lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize sua concessão em caráter individual
especificará, sem prejuízo de outros requisitos: (...) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075156-62.2020.8.26.0000 -Voto no 12585
6
Procuradoria Geral do Estado a suspensão, por 90 (noventa) dias, dos atos
destinados a levar a protesto débitos inscritos na dívida ativa (art. 5o, inciso I).
A questão já foi levada a conhecimento do Egrégio
Supremo Tribunal Federal, no bojo da Suspensão de Segurança no 5.363,
restando assim decidido pelo Exmo. Min. Dias Toffoli, in verbis:
(...) Constata-se, assim, sem maiores dificuldades que, de uma
penada, foi completamente subvertida a ordem administrativa, no
tocante ao regime fiscal vigente no estado de São Paulo, em
relação à empresa impetrante, medida essa que pode ser
potencialmente estendida a milhares de outras empresas existentes
naquele estado.
Pese embora as razões elencadas pelo ilustre prolator dessa
decisão, ao fundamentá-la, tem-se que sua execução poderá
acarretar grave lesão à ordem público-administrativa e econômica
no âmbito do estado de São Paulo.
Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs
drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade
do funcionamento de muitas empresas e do próprio estado, em
suas diversas áreas de atuação.
Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a
tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não
se podendo privilegiar determinado segmento da atividade
econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado,
a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos
decorrentes dessa pandemia.
Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não
pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser
adotadas,
substituindo-se
aos
gestores
responsáveis
pela
condução dos destinos do Estado, neste momento.
(...)
Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem administrativa
vigente no estado de São Paulo, em matéria tributária, não pode
ser feita de forma isolada, sem análise de suas consequências para
o orçamento estatal, que está sendo chamado a fazer frente a
despesas imprevistas e que certamente têm demandado esforço
criativo, para a manutenção das despesas correntes básicas do
estado. (STF, SS no 5.363/SP, Min. Dias Toffoli, j. em 15/04/2020;
g.n.).
E, em sede de pedido de suspensão dos efeitos das
medidas liminares deferidas em primeiro grau em outros mandados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075156-62.2020.8.26.0000 -Voto no 12585
7
segurança análogos ao dos autos, o E. Presidente do TJSP, em 08/04/2020,
assim estabeleceu:
(...) No caso, as decisões de primeiro grau devem ter a eficácia
suspensa porque, à luz das razões de ordem, economia e
segurança públicas, ostentam periculum in mora inverso de
densidade manifestamente superior àquele que, aparentemente,
animou o deferimento liminar das medidas postuladas.
(...)
Forçoso reconhecer que as decisões liminares proferidas nos
mandados de segurança especificados têm nítido potencial de
risco à ordem administrativa, na medida em que ostentam caráter
de irreversibilidade em tema de competência primordialmente
atribuída ao Poder Executivo, além de criarem embaraços e
dificuldades ao adequado exercício das funções típicas da
Administração
pelas
autoridades
legalmente
constituídas,
comprometendo a condução coordenada e sistematizada das
ações necessárias à mitigação dos danos provocados pela
COVID-19.
Embora estejam pautadas em efetiva preocupação com o atual
cenário mundial, as decisões desconsideraram que a redução na
arrecadação dos impostos pelo Estado interfere diretamente na
execução das medidas necessárias à contenção da pandemia de
COVID-19. Também deixaram de considerar que, com relação ao
recolhimento regular de ICMS, o cumprimento da obrigação
mantém exata correspondência com o ritmo de vendas. Por incidir
somente quando se aperfeiçoa o fato gerador, o ICMS é devido na
mesma intensidade da atividade econômica do contribuinte: a
redução da atividade econômica resulta em corresponde redução
do valor do ICMS devido.
(...)
É importante dizer: não foram poucas as providências adotadas
pelo Governo do Estado de São Paulo para mitigação de danos
provocados pela pandemia de COVID-19, tudo com vistas a evitar
o contágio, a preservação da vida e da economia, ameaçadas de
continuidade caso mantidas as liminares deferidas.
Neste momento de enfrentamento de crise sanitária mundial,
considerando todos os esforços envidados hora a hora pelo
Estado, decisões isoladas, que caracterizam redução drástica na
arrecadação do Estado, têm o potencial de promover a
desorganização administrativa, obstaculizando o pronto combate
à pandemia.
(...)
A intenção dos magistrados foi a melhor possível, é inegável. De
encômios são merecedores todos os que buscam, no Poder
Judiciário, soluções aptas à superação do difícil e inédito
panorama. Entrementes, o momento atual exige calma. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075156-62.2020.8.26.0000 -Voto no 12585
8
coordenação, a ser exercida pelo Poder Executivo, é
imprescindível. Somente uma organização harmônica e coerente
ensejará a adoção das medidas necessárias e abrangentes.
Daí a imperiosa suspensão das decisões liminares, que ora
determino. (...) (Processo no 2066138-17.2020.8.26.0000; g.n.).
Assim, não estando preenchidas as condições para a
concessão da liminar em primeiro grau, é de rigor a manutenção da r. decisão
agravada. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora